Tribunal: TJDFT
Processo: 0011315-17.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe a prescrição da respectiva pretensão executória, nos termos dos artigos 151, inciso VI, e 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

II. Apelação provida.